Tribunal: TJMT
Processo: 1070827-39.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070827-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIZANETH COSTA SENA - CPF: 814.267.041-00 (APELADO), RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (ADVOGADO), GEANDRESON SOARES DA SILVA - CPF: 690.540.371-72 (APELADO), BRUNO SENA DA SILVA - CPF: 073.184.631-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor
e direito civil
. Apelação cível. Ação
i
ndenização
.
Transporte aéreo
.
Cancelamen
to
de voo
.
Manutenção não programada da aeronave
.
Fortuito interno
.
I
n
a
plicabilidade
do tema 1.417/
stf
.
atraso
superior a 12 horas
.
P
assageir
o
s acompanhados

de criança com
transtorno do espectro autista (
tea
)
.
assistência
material
insuficiente
.
Dano moral
in
re

ipsa
.
Quantum
mantido.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta por companhia aérea contra sentença
que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por passageiros em razão do cancelamento do voo G3 1713, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. Sustenta a apelante a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo, regular prestação de assistência material, ausência de dano moral e excesso do
quantum
indenizatório. Os apelados, em contrarrazões, requerem condenação da recorrente por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão

2.
Há
cinco
questões em discussão:

(i) saber se o feito deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.417 do STF; (
ii
)
verificar
se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade (força maior/fortuito externo) ou fortuito interno
;

(
i
ii
) examinar a configuração do dano moral decorrente de atraso superior a 12 horas, especialmente diante da
presença de criança com TEA;
e
(
i
v
) aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem
.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não
se aplica
porquanto a controvérsia submetida à repercussão geral restringe-se à definição da norma aplicável em hipóteses de fortuito externo,
diferentemente do caso em que o cancelamento decorre
de manutenção não programada da aeronave, evento caracterizador de fortuito interno
.

4.
Problemas técnicos, manutenção mecânica e indisponibilidade operacional integram o risco ordinário da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não possuindo aptidão para afastar a responsabilidade obj
etiva do fornecedor de serviços. A
relação é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do transportador (art. 14), cabendo à companhia comprovar excludente do nexo causal
.

5
.

O atraso superior a 12 horas para chegada ao
destino final
, aliado à ausência de comprovação de assistência material adequada, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da condição de
hiper vulnerabilidade
dos passageiros que viajavam acompanhados de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância apta a intensificar o sofrimento psíquico e o desgaste emocional suportado pelo núcleo familiar.

6
.
O valor fixado a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade concreta do evento, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2
. O atraso excessivo em transporte aéreo, associado à ausência de assistência material adequada e à condição de hiper vulnerabilidade de
passageiro com TEA, caracteriza dano moral presumido indenizável.3. A afetação do Tema 1.417 do STF não impõe suspensão de processos que tratem de falha operacional inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora aérea.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
14
,

CPC,
arts
. 80 e 85, §11; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 251-A e 256, §3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 210; STF, Tema 1.240; STJ,
AgInt
no REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/06/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.969/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/03/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.957.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/05/2022; STJ,
REsp
1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/09/2016; TJMT, Apelação nº 1004579-28.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação
cível

interposto por
GOL LINHAS AÉREAS
S.A
em face da se
ntença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais
, sob o
nº

1070827-39.2025.8.11.0041
,
ajuizada por
ELIZANETH COSTA SENA, GEANDRESON SOARES DA SILVA e BRUNO SENA DA SILVA
,
em desfavor da apelante, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor,
totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
a título de danos morais.

A decisão recorrida (ID 357964373)
, rejeitou
preliminarmente a impugnação à gratuidade da justiça form
ulada pela ré, bem como a alegação de inépcia da petição inicial. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese dos autos, deferiu a inversão do ônus da prova e concluiu pela configuração de falha na prestação do serviço de transporte
aéreo, diante do cancelamento do voo G3 171
3, originalmente previsto para as 05h05min do dia 12 de junho de 2025, cuja reacomodação somente ocorreu às 1
6h15min do mesmo dia, ocasionando atraso superior a 12 (doze) horas na chegada dos autores ao
destino final
.

Assentou a
magistrada sentenciante que a alegaç
ão de “impedimentos operacionas” configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da transportada aérea, especialmente porque não houve comprovação de
assistência material adequada
aos passageiros, tampouco demonstração concreta da inevitabilidade do evento. Considerou, ainda, circunstância agravante o
fato de os autores viajarem acompanhados de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo a ocorrência de danos morais
in
re

ipsa
.

Em suas razões recursais (ID 357964379)
,
a

apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,

sus
tenta
,
preliminarmente, pedido de suspensão do processo em
razão da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do ARE nº

1.560.244/RJ
.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o cancelamento decorreu de manutenção não
programada da aeronave, medida indispensável à segurança dos passageiros; (
ii
) ocorrência de excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito
e força maior; (
iii
) observância das disposições previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, com prestação de assistência material e reacomodação dos passageiros no primeiro voo disponível;
(
iv
) inaplicabilidade da teoria do dano moral presumido, defendendo a necessidade de
demonstraçã
o concreta do efetivo prejuízo extrapatrimonial, nos termos art
. 251- A do Código Brasileiro de Aeronáutica;

(v)
ausência de comprovação de sofrimento psíquico apto a ensejar reparação moral
;
(vi)
excessividade do valor arbitrado a título indenizatório, por considerá-lo dissociado dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; e, por fim,
(
vii
)
requer a
redução da indenização para o montante de R$ 2.000,00
(dois m
il reais) para cada recorrido, invocando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o conhecimento
e provimento do recurso para: (a) determinar a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF
; ou, subsidiariamente, (b) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; e
, (c) reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado, vedando- se eventual
reformatio in pejus.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso
(ID 357964387),
nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, sustentando a configuração da falha do serviço, a ausência de comprovação efe
tiva da assistência material prestada e a adequação do
quantum
indenizatório fixado, especialmente diante da
hiper vulnerabilidade
da criança diagnosticada com TEA e do atraso superior a 12 (doze) horas suportado pelos passageiros.

O Juízo de origem determinou a suspensão do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.417 (ID 357964377). Contudo, a parte apelada apresentou petição requerendo o
distinguishing
da controvérsia, ao argumento de que a demanda versa sobre hipótese de fortuito interno (falha operacional/técnica), e não de fortuito externo ou força maior, situações abrangidas pela matéria submetida à repercussão geral (ID 357964382).

Sobreveio, então, decisão que acolheu o pedido de distinção e determinou o levantamento da suspensão processual, ao fundamento de que a causa de pedir está fundada em problemas técnicos e operacionais, os quais configuram fortuito interno e, por isso, não se enquadram na controvérsia delimitada pelo Tema 1.417 do STF (ID 357964384).

Consta preparo recursal (ID 360926854), sendo a parte apelada beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 357963448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise: (i) do pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal; (
ii
) da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do cancelamento do voo G3 1713; (
iii
) da configuração dos danos morais suportados pelos autores em razão do atraso superior a 12 (doze) horas;
e
(
iv
) da adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na origem
.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação subsidiária da legislação aeronáutica, naquilo que compatível.

A apelante sustenta o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, sem razão.

A controvérsia submetida ao Tema 1.417/STF não guarda identidade estrita com a hipótese dos autos, pois a discussão recursal não versa sobre evento externo, extraordinário ou alheio ao risco ordinário da atividade empresarial, mas sobre falha operacional interna decorrente de manutenção não programada da aeronave.

A responsabilidade da companhia aérea objetiva-nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a própria companhia aérea reconhece que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configura típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela transportadora aérea.

Problemas mecânicos, falhas técnicas, indisponibilidade operacional de aeronave e readequações logísticas integram o âmbito de previsibilidade da atividade empresarial, não possuindo aptidão para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada:

“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que problemas técnicos e operacionais da companhia aérea configuram fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade civil da transportadora.”
(STJ,
AgInt
no REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/06/2021).

No mesmo sentido:

“Falhas mecânicas e manutenção de aeronaves integram o risco do empreendimento, não caracterizando hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.969/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/03/2022).

Assim, ausente identidade material entre a controvérsia submetida ao Tema 1.417/STF e a hipótese dos autos, correta a decisão que afastou a suspensão processual.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, subsumindo-se às disposições dos
arts
2º e 3º do Código de Defesa do Consu
midor.

Consequentemente, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

É incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado pelos autores foi cancelado, ocasionando atraso superior a 12 (doze) horas na chegada ao
destino final
.

Também é incontroverso que os passageiros permaneceram por extenso período em ambiente aeroportuário até serem reacomodados em novo voo.

A apelante sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, bem como afirma ter observado as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, com prestação de assistência material adequada.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

A manutenção técnica da aeronave, embora vinculada à segurança operacional
é
dever inerente à própria atividade da transportadora, não constitui evento extraordinário ou imprevisível, mas risco ordinário do empreendimento.

Incide, no caso, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual compete ao fornecedor suportar os ônus decorrentes da atividade econômica que explora, não sendo admissível transferir ao consumidor os prejuízos oriundos de falhas operacionais internas.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que atrasos e cancelamentos decorrentes de problemas técnicos configuram fortuito interno e ensejam
dever de indenizar
, conforme julgados citados anteriormente.

Outrossim
, embora a apelante alegue ter prestado assistência material aos passageiros, não produziu prova robusta e individualizada capaz de demonstrar efetivo fornecimento de alimentação adequada, a
comodação, hospedagem ou suporte especial compatível com a condição específica dos autores.

A esse respeito, importa destacar circunstância de extrema relevância fática e jurídica no presente caso: os autores viajavam acompanhados de criança diagnosticada com Transtorno
do Espectro Autista (TEA).

Tal circunstância eleva a gravidade concreta do evento danoso.

A ruptura abrupta da rotina e a prolongada permanência em ambiente aeroportuário, somadas à ausência de comprovação de assistência adequada, evidenciam especial dever de cuidado por parte da transportadora.

A submissão da família a atraso superior a 12 (doze) horas, sem demonstração efetiva de suporte material compatível com a situação vivenciada, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Não prospera a tese de inexistência de dano moral.

O cancelamento do voo, aliado ao atraso expressivo, à ausência de prova satisfatória de assistência material e à circunstância agravante relacionada à condição de
hiper vulnerabilidade
da criança que acompanhava os autores, evidencia violação à esfera da dignidade, tranquilidade e integridade psíquica dos consumidores.

A hipótese supera o mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável.

O entendimento consolidado
da Corte
Superior é no sentido de que atrasos excessivos e cancelamentos de voo, sobretudo quando acompanhados de circunstância
s agravantes, configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Confira-se
:

“O atraso excessivo de voo, aliado à ausência de assistência adequada ao consumidor, configura dano moral in
re

ipsa
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.957.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/05/2022).

Ainda:

“O cancelamento de voo e o atraso significativo na chegada ao destino ultrapassam o mero dissabor e ensejam compensação por danos morais.”
(STJ,
REsp
1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/09/2016).

A invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta, por si só, a responsabilização civil da transportadora quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausente excludente apta a romper o nexo causal.

Isso porque

a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente
após o julgamento
do Tema 210 e posteriormente reafirmada no Tema 1.240, assentou a prevalência das normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor no tocante aos danos extrapatrimoniais decorrentes de fa
lha na prestação do serviço de transporte aéreo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva.

O montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros
e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de cancelamento ou alteração substancial de voo.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E ALTERAÇÃO DE MALHA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de indenização por danos morais, movida por consumidora menor de idade. O caso envolve a alteração unilateral do voo e a inclusão de conexão não programada, resultando em atraso superior a sete horas no
destino final
.
A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00.
II. Questões em discussão
2
. Há três questões em discussão: (i) saber se a readequação da malha aérea caracteriza excludente de responsabilidade civil; (
ii
) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes da alteração do itinerário e do atraso no voo; e (
iii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir
3
. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva (
CDC, art.
14). A alegação de readequação da malha aérea ou problemas operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar. 4. As peculiaridades do caso concreto, consumidora menor de idade, imposição de conexão não planejada e atraso de aproximadamente oito horas, comprovam a efetiva lesão extrapatrimonial, superando o mero dissabor. A assistência material prestada, embora cumpra norma administrativa, não elide o dano moral consolidado. 5.
O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico
. O montante fixado na sentença alinha-se aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea por danos causados ao consumidor.
2
. A alteração unilateral de voo que resulta em atraso excessivo e transtornos significativos ao passageiro enseja reparação por danos morais.

"Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Apelação Cível 1030665-87.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
18.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007229-51.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
09.06.2025.

(N.U 1021525-41.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)
.

O atraso ultrapassou 12 horas; houve perda parcial da viagem; chegada em horário noturno/ madrugada; presença de criança
com TEA;
desgaste físico e emocional do núcleo familiar; além da ausência de demonstração efetiva de assistência material satis
fatória.

Portanto, não há que se falar em redução do valor indenizatório,
sob pena
de esvaziar o caráter pedagógico da medida frente ao porte econômico da ofensora e à gravidade da falha operacional.

A conduta da companhia aérea, ao impor alteração unilateral significativa do itinerário e submeter
a
passageira
hipervulnerável
e sua família
a longa espera
no
aeroporto, evidencia falha grave na prestação do serviço, não podendo ser tolerada no âmbito das relações de consumo.

Por outro lado, não prospera o pedido formulado pelos apelados em contrarrazões visando à condenação da apelante por litigância de má-fé.

Embora a tese recursal tenha sido rejeitada, não se verifica dolo processual qualificado nem qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza má-fé processual.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Por fim, nos termos do art. 85, §11
º
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 1
0
% para
15
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026